Tribunal: STF
Processo: Rcl 45160
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Johan James Vieira Gerber opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não ter esgotado a instância ordinária, uma vez que foi proposta contra decisão monocrática de negativa de seguimento de recurso especial proferida pelo TJSC.
    Contra essa decisão, o reclamante opõe embargos de declaração, nos quais alega, em apertada síntese, que a hipótese tratada na ação reclamatória versa sobre grave violação de precedente vinculante (Tema nº 940 da repercussão geral), razão pela qual deve ser superado o óbice do esgotamento de instância.
    Aduz que:
     “todas as instâncias de mérito (1º e 2º graus) já se esgotaram há muito tempo, e o e. STJ sequer teve sua jurisdição formalmente instaurada, pois o ‘juízo positivo de admissão do apelo nobre pelo Tribunal a quo é que inaugura a jurisdição do STJ’ (STJ, AgRg na MC n. 15.015, Min. Benedito Gonçalves, p. em 02.04.09). “
    Sustenta, ainda, que:
    “é preciso sanar a contradição, levando em consideração que as instâncias ordinárias já foram suficientemente esgotadas, o que permite o processamento desta reclamação, tudo com base no entendimento já fixado por V.Exa. em casos similares (STF, reclamação n. 38.029/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 10.12.19).”
    Requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos com efeitos infringentes, para que se julgue o mérito da reclamatória, na forma da exordial.
    É o relatório. Decido.
    O embargante não aponta para a existência de vícios na decisão embargada, motivo pelo qual os embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC.
    A decisão embargada não incorreu em contradição, já que decidiu o caso, fundamentadamente, nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual se exige esgotamento de instâncias para conhecimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral.
    Nesse sentido:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 32277 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018). (grifei).
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 45161 ED,Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 10/03/2021) (grifei)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. DESCONFORMIDADE ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em confronto com a tese de julgamento do Tema 161 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o julgado reclamado negou nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público, mesmo ausente qualquer situações excepcional prevista no precedente que justificasse uma solução diferenciada. 2. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 35754 ED-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 25/02/2021) (grifei).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente